Tribunal: TJMT
Processo: 1007931-15.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007931-15.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 052.971.741-71 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1007931-15.2025.8.11.0055
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de anulação de penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pelo Detran/MT, sob alegação de que o órgão aplicou a penalidade enquanto pendente de julgamento recurso administrativo apresentado à JARI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Detran/MT poderia aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do julgamento de recurso administrativo interposto pelo condutor, considerando a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 290, II, dispõe que a não interposição de recurso no prazo legal implica encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, autorizando a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir.

O recurso administrativo apresentado mais de oito meses após a autuação é intempestivo, e sua não homologação não tem o condão de reabrir instância administrativa já encerrada.

Nos termos do art. 8o, II, da Resolução CONTRAN no 723/2018, o processo de suspensão pode ser instaurado após o encerramento da instância administrativa, o que ocorreu no caso concreto.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado demonstrar prova cabal de ilegalidade, o que não se verificou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a presunção de legalidade dos atos administrativos somente é afastada mediante prova inequívoca de irregularidade (STJ, EDcl no MS 11870/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 13.12.2006, DJe 12.02.2007).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intempestividade do recurso administrativo encerra a instância administrativa, autorizando a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir.

A não homologação de recurso intempestivo não reabre a instância administrativa encerrada.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, afastável apenas mediante prova cabal de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 290, II; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 8o, II; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 11870/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 13.12.2006, DJe 12.02.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 320241497), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista o fato de o órgão de trânsito ter adotado todas as providências legais e cabíveis para cientificar o demandante da penalidade imposta.

Em síntese, o recorrente alega que o demandado não poderia ter aplicado a penalidade de suspensão do direito de dirigir enquanto seu recurso administrativo ainda estava pendente de julgamento pela JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações), o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Sustenta que, conforme a Resolução CONTRAN no 723/2018, para ser imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir, é necessário que se esgotem todas as possibilidades de defesa das autuações na esfera administrativa, o que não teria ocorrido no presente caso.

Em contrarrazões (ID 320241854), o demandado defende a legalidade do ato administrativo, argumentando que o recorrente foi devidamente notificado da infração no momento da abordagem, que o recurso administrativo foi apresentado intempestivamente e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o pedido de justiça gratuita não foi analisado pelo Juízo singular. Contudo, diante da afirmação se sua hipossuficiência financeira,
defiro
a gratuidade da justiça.

Pois bem, a questão central a ser analisada é se o Detran/MT poderia aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir enquanto ainda pendia de julgamento o recurso administrativo interposto pelo recorrente junto à JARI.

Verifica-se, pelos documentos anexados à contestação (IDs 320241491 e 320241492, págs. 7 e 9), que o reclamante foi devidamente notificado, por meio de aviso de recebimento (AR), pelo órgão de trânsito. Permanecendo inerte, foi notificado também por edital (ID 320241492, pág. 10).

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o recorrente foi autuado em
28/7/2024
por infração descrita no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que consiste em dirigir sob influência de álcool, conforme Auto de Infração no DT00P3101Z, após teste de etilômetro que registrou 0,11 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Observa-se que, em
1o/4/2025
, o recorrente protocolou recurso administrativo junto à JARI do DETRAN-MT (processo no 1880/2025), impugnando o auto de infração, e, em
17/5/2025
, o reclamado procedeu ao bloqueio administrativo do prontuário do recorrente e à suspensão de sua CNH pelo prazo de 12 meses, com base no processo administrativo no 2662/2024.

Conforme mencionado,
o recurso administrativo foi protocolado somente em
1o/04/2025
, ou seja,
mais de 8 meses após a autuação (28/7/2024)
.

Ressalta-se que o documento juntado pelo Detran/MT (ID 320241493) indica que o recurso foi considerado intempestivo ("NÃO HOMOLOGADO"), o que significa que
não foi conhecido
por ter sido apresentado fora do prazo legal.

Conforme o art. 290, II, do CTB, a não interposição do recurso
no prazo legal
implica encerramento da instância administrativa:

"Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;

II - a não interposição do recurso no prazo legal
; e

III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso"
(grifei)
.

Assim, tem-se que,
quando o recorrente deixou de apresentar recurso tempestivo contra a autuação
,
operou-se o encerramento da instância administrativa
, autorizando o demandado a instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir.

O fato de o recorrente ter,
posteriormente
, apresentado recurso
intempestivo
, recebido pela JARI,
mas
não
homologado
(ID 320241493),
não tem o condão de reabrir a instância administrativa já encerrada pelo decurso do prazo legal
.

A Resolução CONTRAN no 723/2018, invocada pelo recorrente, estabelece em seu art. 8o, II, que o processo de suspensão do direito de dirigir será instaurado após "
encerrada a instância administrativa de julgamento da infração
".

No caso em tela,
a instância administrativa foi encerrada pela
não
interposição de recurso
no prazo legal
, conforme previsto no art. 290, II, do CTB.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de comprovar eventual ilegalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. 1.
Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade que, para ser afastada, necessita de prova cabal da deformação do ato
. 2. Não podem ser consideradas, para efeito de anulação de um ato administrativo, alegações gerais e imprecisas, tais como violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no MS: 11870 DF 2006/0107602-3, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 13/12/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 12/02/2007 p. 217)

Portanto,
no caso concreto
, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo que determinou a suspensão da CNH do recorrente, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o órgão autuador adotou todas as providências legais cabíveis.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025